Tribunal: TJMT
Processo: 1041258-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041258-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SUZANE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 033.076.941-38 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Suzane Aparecida Brito de Oliveira em face de sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexistência de débito de R$ 583,02, oriundo de contrato com a instituição financeira requerida, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. A demandante pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato cuja assinatura foi falsificada, configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de reparação moral atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a inexistência de vínculo contratual entre as partes, com base em laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura atribuída à autora, caracterizando a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude não evitada pela instituição requerida, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.

5. O valor de R$ 2.500,00 fixado na sentença não se mostra suficiente para atender à função punitiva e pedagógica da indenização, devendo ser majorado para R$ 6.000,00, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.500,00 para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de nome de consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato fraudulento cuja assinatura não foi reconhecida como autêntica, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgRg no Ag 1365711/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SUZANE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
., que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar inexistente o débito questionado no valor de R$ 583,02 (quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos), referente ao contrato de no 0905-0001949-550 e condenar o requerido ao pagamento em favor da requerente da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação. Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC).

A parte apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum

indenizatório ao argumento de que a quantia não é capaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer a majoração do valor da indenização por Danos Morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.

270950396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora
SUZANE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA
na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais em desfavor de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, resultou na constatação da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão suposto débito R$ 583,02 (quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos) relativo ao contrato no.36826613. Afirmou desconhecer a relação jurídica com a requerida que pudesse ter originado referida anotação. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito e condenação da ré em danos morais. O juízo singular decidiu procedente o feito, conforme extrato (Num. Num. 270950371):

“Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar inexistente o débito aqui questionado no valor de R$ 583,02 (quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos), referente ao contrato de no 0905-0001949-550 e condenar o requerido ao pagamento em favor da requerente da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, bem como confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC).

Expeça-se certidão de crédito em favor do Sr. Perito referente aos honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como alvará em favor do perito para levantamento do valor depositado no id. 159044114”.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
destacar que a relação havida entre as partes é de consumo, portanto, a presente lide dever analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, independentemente da existência de culpa, a apelada tem o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas, conforme estabelece o art. 14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação dos serviços objeto dos autos, ressaltando que a perícia grafotécnica foi enfática ao concluir pela ausência de “
indícios de que a pericianda seja autora dessa assinatura
”, conforme conclusão pelo perito em id.270950359 - Pág.20.

Dessa feita, a responsabilidade inconteste da requerida, de fato, como observa o juízo singular que “
o direito ao nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de zelo da requerida em, indevidamente, inserir o nome da requerente na lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização”
, concluindo pelo dever do requerido de reparação com fundamento nos princípios estabelecidos pelo STJ (Num. Num. 270950371 - Pág. 3).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa requerida, ora apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou dor, sofrimento e vexame. O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, o magistrado deve observar o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

O autor apelante não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira apelada, mostra-se aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços, o valor fixado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Majoro o valor fixado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do decisum
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025